Tribunal: TJDFT
Processo: 0743710-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. REMARCAÇÃO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE DA AGÊNCIA INTERMEDIADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela TVLX Viagens e Turismo S/A em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as empresas rés a pagarem o valor de R$ 1.501,02, a título de danos materiais e a importância de R$ 6.000,00 para cada um dos autores, a título de indenização pelos danos morais. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, pleiteia a exclusão do dano material e moral. Subsidiariamente, a redução dos valores fixados em sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 55639524) e com preparo regular (ID 55639525 a ID 5563952). Contrarrazões apresentadas (ID 55639532).

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A requerida TVLX VIAGENS E TURISMO S/A foi responsável tanto pela venda, como pela remarcação da passagem aérea (ID 55639508). Logo, como a falha do serviço foi na remarcação do voo, não há dúvida de que ela compõe a cadeia de fornecimento do serviço contratado pela consumidora (nos termos do art. 18 do CDC), o que torna a recorrente, no mínimo, solidária em situações em que ficam caracterizadas falhas na prestação de serviços, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva. Preliminar afastada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, não se aplicando, portanto, à presente situação.

5. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

6. No caso dos autos, resta incontroverso nos autos que a remarcação unilateral do voo de volta acabou por causar prejuízos à parte autora como alimentação, estadia e transporte. Nota-se que embora tivesse as férias pré-programadas, acabou por perder uma diária no Chile. Portanto, sofreu prejuízo material decorrente da conduta da agência de turismo que não oportunizou o cumprimento do contrato conforme pactuado. Ademais, a parte autora demonstrou pelo documento de ID 55639533 que a companhia aérea repassa para a agência de turismo toda negociação com remarcação de viagens, devendo esta também responder pelos danos causados à parte consumidora. Logo, correta a sentença que determinou a restituição do dano material efetivamente comprovado.

7. No tocante ao dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CF). Assim, a ausência de atendimento adequado culminou na impossibilidade dos autores usufruírem integralmente a viagem na forma previamente agendada. O fato é capaz de violar direitos da personalidade.

8. Para a fixação do valor da reparação devida, necessário levar em consideração critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Também deve-se sopesar a função pedagógico-reparadora da indenização a fim de que a empresa não retorne a praticar os mesmos atos. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Desse modo, por todo o conjunto probatório e tendo por base os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entende-se que cabe a redução da quantia estipulada em sentença para R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada tão somente para reduzir o dano moral para a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor. Mantida a sentença nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.